Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o caput do artigo 922 do Código de Processo Civil, "Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação", sendo incabível a extinção direta e imediata do feito.
2. Havendo a quitação do débito exequendo, por meio do cumprimento de acordo firmado entre as partes, a extinção do feito executivo é medida que se impõe, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo como consequência, o cancelamento de todos os atos constritivos realizados nos autos.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.